Tribunal: STF
Processo: RE 1502777
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM APRESENTAR PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REQUERER O LICENCIAMENTO DO INEA, ALÉM DE IMPLANTAR O PROJETO E CONSTRUIR A ESTAÇÃO, VISANDO TRATAR O ESGOTO COLETADO PELA REDE JÁ INDEVIDAMENTE INSTALADA. CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 23, INCISOS VI E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É DE COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DO ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A DE “PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS” E DE “PROMOVER PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO”. A OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL É UM DEVER JURÍDICO, PARA O FIM DE QUE SEJAM CUMPRIDAS AS NORMAS INERENTES A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, SENDO CERTO QUE O RELATÓRIO DE VISTORIA INEA ACOSTADO AO INQUÉRITO CIVIL DÁ CONTA DO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA INADEQUAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO, FATO QUE SEQUER FOI CONTESTADO PELO MUNICÍPIO, RESTANDO INCONTROVERSO. PRAZO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO QUE SE CONHECE PARA NEGAR PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Vol. 12), foram rejeitados (Vol. 14).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 2º da CF/1988, na medida em que impôs “a construção de uma estação de tratamento de esgoto – ETE em Barro Branco, distrito de São Fidélis, sob pena de multa diária, sem a necessária observância do número de cidadãos atingidos pela medida, assim como a efetividade e eficácia do serviço a ser implementado” (Doc. 16, fl. 6).



    Em suas razões, alega que “eventuais decisões judiciais que determinem a realização de políticas públicas devem ser analisadas à luz da reserva do possível, uma vez que inevitavelmente imporão a obrigação de realocar recursos financeiros, inviabilizando a realização de outros direitos. Além disso, eventual condenação esbarrará na impossibilidade financeira de seu cumprimento” (Vol. 16, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa, além de demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) (Vol. 19, fl. 5).



    No Agravo (Vol. 21), refutou-se todos os argumentos da decisão agravada.



    Nesta CORTE, o Min. LUIZ FUX determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação ao Tema 698 da repercussão geral (Vol. 34).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido aos fundamentos de que o mesmo não divergiu do Tema 698/STF, pois (a) “ao determinar a apresentação de projeto visando a solução do problema ambiental, não estabeleceu analiticamente os atos que devem ser praticados, apesar de indicar o resultado a ser produzido, cabendo ao Município o poder discricionário de buscar a melhor solução para o cumprimento da obrigação, visando cessar o cenário de inércia e violação a direitos da coletividade protegidos pela Constituição Federal, tema reiteradamente apreciado por nossos Tribunais Superiores”; e (b) “o prazo fixado na sentença (seis meses) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando que o problema já vinha sendo discutido a longa data pelas vias administrativas entre o Município e o Ministério Público, cuja previsão orçamentária já deveria ter sido priorizada pelo administrador público, cabendo ressaltar que a ação foi proposta em 2014, já tendo transcorrido mais de 10 (dez) anos, tempo suficiente a implantação das políticas públicas necessárias a solução do problema” (Doc. 40, fl. 7). Veja-se a ementa do julgado (Vol. 40, fl. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS ENCAMINHADOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. ART. 1.030, INCISO II, CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM APRESENTAR PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REQUERER O LICENCIAMENTO DO INEA, ALÉM DE IMPLANTAR O PROJETO E CONSTRUIR A ESTAÇÃO, VISANDO TRATAR O ESGOTO COLETADO PELA REDE JÁ INDEVIDAMENTE INSTALADA. CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 23, INCISOS VI E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É DE COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DO ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A DE “PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS” E DE “PROMOVER PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO”. A OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL É UM DEVER JURÍDICO, PARA O FIM DE QUE SEJAM CUMPRIDAS AS NORMAS INERENTES A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, SENDO CERTO QUE O RELATÓRIO DE VISTORIA INEA ACOSTADO AO INQUÉRITO CIVIL DÁ CONTA DO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA INADEQUAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO, FATO QUE SEQUER FOI CONTESTADO PELO MUNICÍPIO, RESTANDO INCONTROVERSO. PRAZO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Em novo exame de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Vol. 38).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente. 



    Conforme se demonstrará, ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais ao recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o precedente do Tema 698 da repercussão geral. De todo modo, a intervenção do Judiciário na hipótese se mostra absolutamente inoportuna.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Vol. 10, fls. 1-4):



    “Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Município de São Fidélis, visando à condenação do réu a obrigação de fazer, consistente em apresentar projeto de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e requerer o licenciamento do INEA, além de implantar o projeto e construir a Estação, a fim de tratar o esgoto coletado pela rede já indevidamente instalada. 



    Conforme estabelece o artigo 23, incisos VI e IX, da Constituição Federal, é de competência comum da União, do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dentre outras atribuições, a de “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” e de “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. 



    Preceitua ainda a Carta Magna em seu artigo 225, verbis: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” 



    No mesmo diapasão, o inciso I do artigo 3.º da Lei n.º 6.938/85, que dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que deve ser lido em conjunto com os dispositivos constitucionais acima transcritos, o define como sendo “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 



    Por sua vez, o inciso IV do artigo 9.º da lei acima mencionada, estabelece o licenciamento como um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. 



    Assim sendo, tem-se que a obtenção da licença ambiental é um dever jurídico, para o fim de que sejam cumpridas as normas inerentes a própria legislação ambiental, sendo certo que o Relatório de Vistoria INEA acostado ao Inquérito Civil (índice – 12/13) dá conta do dano ambiental causado pela inadequação da rede de abastecimento, fato que sequer foi contestado pelo Município, restando incontroverso. 



    Nestes termos, legítima a postulação do Ministério Público visando tutelar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), obrigando o município a apresentar projeto de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e requerer o licenciamento do INEA, além de implantar o projeto e construir a Estação a fim de tratar o esgoto coletado pela rede já indevidamente instalada. 



    Trata-se de omissão grave do ente Municipal que tem obrigação de promover a solução do problema, visando o efetivo cumprimento do texto constitucional e demais legislações ambientais. 



    Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, eis que, embora o Poder Judiciário não possa substituir às escolhas do administrador público legitimamente eleito, igualmente não pode deixar de intervir quando provocado, perpetuando o cenário de inércia e violação a direitos da coletividade protegidos pela Constituição Federal, tema reiteradamente apreciado por nossos Tribunais Superiores. Confira-se: 



    […]



    Por fim, quanto as alegações de dificuldades financeiras e falta de profissional qualificado, não cabe invocá-los genericamente para esquivar-se do dever obrigacional de índole constitucional, não havendo nos autos qualquer demonstração de eventual impacto financeiro no orçamento do Município para o cumprimento da obrigação. 



    Por outro lado, o prazo fixado na sentença (seis meses) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando que o problema já vinha sendo discutido a longa data pelas vias administrativas entre o Município e o Ministério Público, cuja previsão orçamentária já deveria ter sido priorizada pelo administrador público. 



    Pelo exposto, VOTO pelo conhecimento do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando mantida integralmente a sentença.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido confirmou a sentença que condenou o MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS na obrigação de fazer, consistente em apresentar projeto de Estação de Tratamento de Esgoto e requerer o licenciamento do INEA, bem como implementar o projeto e construir, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a Estação para tratamento do esgoto coletado pela rede já indevidamente instalada. 



    Ao assim decidir, as instâncias de origem desrespeitaram a jurisprudência desta CORTE, consolidada no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), cujas teses fixadas foram as seguintes:



    “1 . A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    O acórdão desse precedente vinculante ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE.



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (RE 684.612/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2023)



    Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    A propósito, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do Tema 698:



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo fraco de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    (…)



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o estado de coisas ideal o resultado a ser alcançado, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    Como aqui já mencionado, o Tribunal de origem determinou medidas pontuais, a fim de regularizar o tratamento do esgoto coletado pela rede indevidamente instalada no Município de São Fidélis.



    Assim, acabou por violar o item 2 da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, pois determinou adoção de medidas pontuais e específicas, sem deixar margem de escolha ao ente público, adentrando indevidamente no mérito administrativo.



    De todo modo, o exame da situação dos autos indica que a solução adequada para a lide é a improcedência, pois a intervenção do Judiciário na hipótese mostra-se desarrazoada.



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980).



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático- normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018).



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP).



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas” (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), “pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”. (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas.



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018).



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018):



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA.



    I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018)



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017)”



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento.



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    Vejamos as seguintes considerações do Min. ROBERTO BARROSO no Tema 698:



    “28. Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas.



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial.



    30. Assim, diante de um Poder Executivo omisso, é necessária uma intervenção judicial para retirar as autoridades públicas do estado de letargia, como bem pontuou esta Corte na medida cautelar da ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional, em razão da violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro.



    31. Em síntese, é obrigação dos Poderes Públicos fornecerem políticas públicas de qualidade. Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade humana. Frente a omissões reiteradas do Executivo e Legislativo, pode o Judiciário ser chamado na tentativa de corrigir violações constantes ao texto constitucional.



    32. Em segundo lugar, no atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda, deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes. De fato, os recursos públicos são finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis. Nesse contexto, decisões judiciais casuísticas, que determinam a adoção de diversas melhorias em hospital específico e se distanciam de uma visão sistêmica sobre a matéria acabam por contribuir para a desorganização da Administração Pública, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão e impedindo a otimização das possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública.



    33. Assim, o órgão julgador deverá questionar se é razoável e faticamente viável que aquela obrigação seja universalizada pelo ente público devedor. Na hipótese em análise, caberia ao Tribunal de Justiça local examinar se seria possível ao Município do Rio de Janeiro implementar as obrigações impostas também em outras unidades de saúde que estejam em condição similar à do Hospital Salgado Filho.”



    Portanto, na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe